Tribunal: TJES
Processo: 0001947-29.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001947-29.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DA SILVA MOREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais do serviço de inteligência da Polícia Militar que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, restou evidenciado que os recorrentes, atuavam como vapores do tráfico de drogas, uma vez que os policiais militares, após receberem informações e denúncias que os acusados participavam da traficância, passou a observá-los de um ponto estratégico, quando visualizaram que ambos iam até um terreno baldio com frequência buscar a droga, local onde foi encontrada expressiva quantidade de entorpecente.

3. Por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

4. Recursos a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001947-29.2019.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR DA SILVA MOREIRA
(AC)
E FELIPE CAMARGO ROSA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: JÉSSICA MARIA CRISTO - ES25897
Advogado do(a) APELANTE: WERICA BRUNELI - ES35274
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos por
IGOR DA SILVA MOREIRA
e
FELIPE CAMARGO ROSA
, em face da sentença de fls. 218/219v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os acusados pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado
(artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2.006), às penas idênticas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-as por 02 (duas) medidas restritivas de direito de prestação pecuniária, bem como ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Os apelantes, nas razões de fls. 242/246 e 250/252, pleiteiam a absolvição, por inexistência de provas. Por se tratarem de matérias similares, analisarei os recursos em conjunto.

A
cerca dos fatos
, verifico que diante de informações e de diversas denúncias de que estava ocorrendo tráfico de drogas no Morro Bela Vista, no município de Afonso Cláudio, agentes do serviço de inteligência da Polícia Militar, posicionaram-se em locais estratégicos para colher e filtrar informações, quando constataram a participação dos apelantes, na função de “vapores”, ou seja, os responsáveis diretamente pela venda de entorpecentes.

Consta, que no dia 19 de outubro de 2019, ao monitorarem os acusados, policiais militares perceberam uma movimentação próximo a um lote (terreno baldio) e, após buscas no local, encontraram
10 (dez) pedras de crack
embaladas e prontas para o comércio
; 06 (seis) papelotes de cocaína e 60 (sessenta) buchas de maconha
.

A
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 08/10) pelos autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fls. 19/20v), pelo laudo de exame químico (fls. 161/163) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação a
autoria
, verifico que o policial militar Elcio Lourenço Mendes, em Juízo (fls. 217 - mídia), confirmou seu depoimento prestado na fase administrativa (fls. 11/12) e esclareceu que participou do serviço de inteligência da Polícia Militar e
viu os dois réus atuando
como vapores do tráfico de drogas, ou seja, indo até um terreno baldio buscar a droga.

Afirmou, ainda, que ao visualizar os apelantes, solicitou apoio à viatura que abordou os acusados e, próximo ao local onde foram abordados, a polícia encontrou expressiva quantidade de entorpecente.

A testemunha destacou também, que já tinha informações de que os réus estavam atuando como vapores do tráfico de drogas.

O policial militar Elimário Cardoso Pimenta, na esfera judicial (fls. 217 - mídia), confirmou que receberam informações que os acusados estavam atuando como vapores do tráfico de drogas, no Morro Bela Vista, sendo o corréu Caylon Antônio Leandro Balbino, o gerente do tráfico na região.

Afirmou que realizou o monitoramento dos acusados no dia da prisão e
não ter dúvida de que eram os acusados que estavam na movimentação do tráfico no momento da prisão
.

Esclareceu, inclusive, que possui conhecimento que o acusado “Igor” tem um irmão gêmeo e, no dia dos fatos, tem certeza que não era o irmão do acusado que estava no local, afirmando que após passar a informação para a equipe que efetuou a prisão, foi até o local da abordagem e confirmou se tratar do réu “Igor”.

A testemunha, relatou que os acusados algumas vezes atuavam juntos e em outros momentos, tinham atuações diversas.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para não se dar crédito a palavra dos policiais, que possuem fé pública e inquestionável validade, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar a condenação de ambos os acusados, em que pese a negativa de autoria por parte dos apelantes.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE,
relator

Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

No que se refere à testemunha de defesa do acusado “Igor”, saliento que esta não foi hábil a desconstituir o depoimento dos policiais, já que apenas esclareceu que conhece o réu desde criança e que o viu no dia dos fatos sendo detido, não podendo afirmar que o acusado não estava atuando como vapor do tráfico de drogas na ocasião.

Por fim, destaco que não obstante os acusados não tenham sido presos na posse de entorpecentes, por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “vender”, “expor a venda”, “entregar a consumo”, como na hipótese, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENT
O
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.